Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720071-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN NUNES PROSPERO REPRESENTANTE LEGAL: JOSALIA NUNES ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENAN NUNES PROSPERO, representado por JOSÁLIA NUNES ALVES, contra a decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF que, nos autos da ação de conhecimento n. 0718188-14.2022.8.07.0016, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida, cujo objeto é a garantia do tratamento em modalidade “Home Care” (ID 126047183, origem). Nas razões recursais (ID 36476734), narra ser paciente com sequela neurológica de paralisia cerebral, traqueostomizado, com necessidade de uso de fraldas e dependente de ajuda de terceiros para atividades diárias. Relata ter apresentado um agravamento do quadro clínico, com recorrente hiponatremia, infecção respiratória persistente e necessidade de avaliações semanais, reposição de sódio e antibióticos. Argumenta que, embora esteja inscrito no Programa de Atenção Domiciliar, o serviço oferecido é precário e não atende suas necessidades, pois a equipe faz visitas esporádicas e sequer realizou a troca da cânula da traqueostomia. Colaciona relatório médico com as informações de que “respira por traqueostomia e usuário frequente de O2” e “recebe dieta líquida por gastrotomia”. Aduz que a modalidade de assistência pretendida é regulamentada pelo SUS na Portaria 55, de 11/01/2018, com previsão da modalidade Atenção Domiciliar 4 (AD4), nos termos dos artigos 10 e 11 da referida norma. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal, para obrigar o ente distrital a conceder, em dez dias, o serviço de suporte domiciliar 24h (Tipo “Home Care”), com enfermeiro, acompanhamento médico, fisioterapia contínua, dentista, reposição de sódio e tratamento com antibióticos, manutenção da traqueostomia e oxigênio - o que deve ser confirmado no mérito. Sem preparo, porquanto concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida, voltada à obtenção do tratamento em modalidade “Home Care”. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento parcial de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória da questão, não considero presentes os pressupostos autorizadores da medida vindicada. Retira-se do relatório médico de ID 122880763 que o paciente (27 anos), foi diagnosticado com encefalopatia por complicações durante o parto, epilepsia de difícil controle, pneumonias recorrentes e respira por traqueostomia, com uso frequente de oxigênio. O médico assistente acrescenta que o agravante faz uso de dieta líquida por gastrotomia, estando acamado e totalmente dependente dos cuidados de terceiros. Afirma que, diante das condições clínicas, necessita de cuidados e acompanhamento contínuo de médicos, enfermeiro, fisioterapeuta e dentista. Intimada a se manifestar, a Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde informou que o autor está inscrito no Programa de Atenção Domiciliar, no entanto não preenche os requisitos para o serviço de “Home Care”. (ID 125967222). Na petição inicial, o agravante confirma o acompanhamento pela equipe de atenção domiciliar da Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way e Riacho Fundo I e II (EAD/CNBPWRF), desde abril de 2016. Nos termos do art. 10 da Portaria n. 55, de 11/01/2018, os critérios para concessão da atenção domiciliar na modalidade AD4 pelo SUS, são os seguintes: "Art. 10 O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD 2 e AD 3 é de responsabilidade da EMAD e EMAP. Parágrafo único. Fica facultado à EMAD prestar assistência apenas na modalidade AD 2, caso não possua condições técnicas e operacionais para a execução de determinados procedimentos da modalidade AD 3. Considera-se elegível, na modalidade AD 4, os usuários que: I - Forem traqueostomizados e dependentes de ventilação mecânica invasiva em equipamento microprocessado, com necessidade de cuidados contínuos de enfermagem; II - apresentarem adequada adaptação ao ventilador pulmonar microprocessado portátil sem necessidade de intervenções nos parâmetros ventilatórios; III - possuírem traqueostomia, gastrostomia ou jejunostomia instaladas e funcionantes de forma a garantir a desospitalização segura. Art. 11 O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD 4 poderá ser realizado por empresa prestadora de serviço especializado, contratada para esse fim nos termos da lei, com monitorização da EMAC. Parágrafo único. Fica facultado à EMAD prestar assistência apenas na modalidade AD 2, caso não possua condições técnicas e operacionais para a execução de determinados procedimentos da modalidade AD 3". Embora conste do relatório médico o uso frequente de oxigênio, o paciente não é dependente de ventilação mecânica invasiva em equipamento microprocessado. Ademais, é acompanhado pela equipe de atenção domiciliar desde 2016, sem demonstração de alteração substancial no seu quadro clínico capaz de configurar a urgência do pleito. Consoante já destacado pelo douto julgador de origem, em se tratando de determinação de custeio de tratamento contínuo de altíssimo custo mensal, prestado pelo erário, impõe-se maior cautela na análise do pedido liminar, sobretudo porque a concessão do tratamento pleiteado ensejaria o remanejamento de recursos financeiros pela Administração Pública. Nesse contexto, os argumentos levantados pelo agravante podem ser analisados com maio profundidade no julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator